Tribunal: TJPA
Processo: 0801366-50.2018.8.14.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0801366-50.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MARISANTA PAIVA BARAUNA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO.
DEFERIMENTO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil,
a parte apelante poderá requerer a suspensão da
eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II –
In casu,
o agravante
pugnou pela modificação da decisão monocrática que deferiu
Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Marisanta Paiva Baraúna contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, que, na Ação Declaratória
(processo nº
0019713-31.2005.8.14.0301
) ajuizada
pela agravada, julgou improcedente e referida ação
;

III - Não trazendo o agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

IV –
Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por
MARISANTA PAIVA BARAÚNA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, que, na Ação Declaratória
(processo nº
0019713-31.2005.8.14.0301
) ajuizada
pela ora agravada, julgou improcedente e referida ação
.

Em resumo, no referido pedido (
Num. 461584 - Pág. 1
/6), a patrona da agravada
narrou que a mesma ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo a sua
habilitação como beneficiária da pensão por morte do seu genitor, tendo em vista seu estado de invalidez decorrente de acidente doméstico.

Salientou que a agravada, no dia 17/09/1991, sofreu uma tetraparesia traumática em decorrência de queda de uma rede, culminando com sua invalidez para o exercício de atividade remunerada e para atos comuns cotidianos, dependendo da ajuda financeira de seu pai e, após o falecimento deste, ocorrido no dia 22/07/1992, dependente da pensão previdenciária percebida por sua mãe.

Sustentou, em síntese, que a sentença monocrática não observou a legislação que vigorava à época do óbito do instituidor da pensão, que garantia a manutenção da pensão para o pensionista inválido enquanto não cessasse a invalidez (inteligência do art. 35, inciso V da Lei nº 5.011/1981).

Aduziu
que a agravada estava na iminência de ter sua pensão retirada, o que lhe inviabilizaria a continuidade dos tratamentos necessários à manutenção de sua saúde.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela agravada.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão
Num. 530479 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Nas razões recursais do presente recurso (
Num. 624024 - Pág. 1
/6), a patrona do agravante arguiu que
a agravada é
aposentada do INSS, ou seja, possui renda própria, sendo este fato suficiente para afastar a alegada condição de dependente previdenciário, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei nº 5.011/81.

Aduziu, ainda, que a agravada não conseguiu demonstrar a sua dependência econômica de seu genitor, visto que o laudo médico anexado aos autos não atesta a incapacidade da recorrida para o trabalho, mas apenas uma doença, o que não serve como meio de prova.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, com a retirada do efeito suspensivo concedido ao Recurso de Apelação interposto pela agravada,
nos autos do processo nº
0019713-31.2005.8.14.0301
.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 825358 - Pág. 1
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso pugna pela modificação da decisão monocrática de minha lavra
que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por
MARISANTA PAIVA BARAÚNA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, que, na Ação Declaratória
(processo nº
0019713-31.2005.8.14.0301
) ajuizada
pela ora agravada, julgou improcedente e referida ação
.

Antes de analisar o mencionado recurso, ressalto que a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015
, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte,
in verbis
:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995
caput
). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”
. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para à concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos do ora agravante, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela agravada, motivo pelo qual, objetivando evitar tautologia, reproduzo na íntegra à referida decisão, “
in verbis”:

“
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença de mérito, proferida nos autos do processo nº 0019713-31.2005.8.14.0301, para fins de manutenção de percebimento de pensão por morte.

A teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, a análise da pretensão ora analisada perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das tutelas de urgência e tutelas de evidência[1].

O
Códex
Processo Civil dispõe no artigo 300 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao analisar a pretensão de tutela, o juiz deverá se atentar à presença dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Nesse contexto, a plausibilidade ou probabilidade do direito se traduz na existência de elementos mínimos que assegurem o direito do pleiteante. Deve atentar, ainda, para a presença do perigo de dano ou risco do resultado inútil do processo.

Nestes casos, uma vez verificado a existência dos requisitos da tutela antecipada o magistrado deverá, obrigatoriamente, deferir a pretensão em razão da eficácia imediata que o direito material exige, sob pena de perecimento desse direito caso se aguarde a cognição exaurida em definitivo.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição.
Fumus boni iuris
. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz
infra
); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de
periculum
, cf. se procura demonstrar
infra
). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão
fumus boni iuris.
"

"Sumariedade da cognição sobre o
periculum
. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário
supra
), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz
infra
) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo. ”

Leonardo Greco, por sua vez, doutrina que “
é a urgência, a situação de perigo iminente que recai sobre o processo, sobre a eficácia da futura prestação jurisdicional ou sobre o próprio direito material pleiteado, que torna necessária a tutela cautelar ou a tutela antecipada de urgência, tendo em vista a impossibilidade concreta de evita-la através do desenvolvimento e da conclusão normal da própria atividade processual cognitiva
”.

De todo modo, em todas as modalidades acima descritas, o apelante deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação ao recorrente, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

Dito isto, de início, verifico que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela apelante.

Conforme narrado nos autos, a apelante sofreu um acidente doméstico no ano de 1991, o que a deixou com graves sequelas de movimentação e independência para prática de atos comuns a toda pessoa, tal como locomoção eficaz e plena, tornando-a dependente não apenas para prática de atos comuns do cotidiano, como também financeiramente, em razão do alto custo dos tratamentos para a manutenção de sua saúde.

Considerando estes fatos, pretendeu o percebimento de pensão por morte do falecido pai, o que lhe foi negado, sob o fundamento de que possui renda própria e já foi casada.

Inicialmente, convém destacar que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 atinge apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. 2.
As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.
3.
É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5.Agravo Regimental da UNIÃO desprovido”. (AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).”

No caso dos autos, o Juízo singular entendeu que a legislação aplicável ao caso da apelante seria a Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 049/2005, levando em consideração apenas a data do ajuizamento da ação de conhecimento.

Ocorre que, conforme reiterados julgados das Cortes superiores, com destaque para julgados do Supremo Tribunal Federal, a concessão da pensão por morte obedece aos requisitos da lei vigente à época do óbito do instituidor da pensão, ainda que já revogada no momento da concessão do benefício. Tal premissa emana da regra ‘
tempus regit actum
’, que indica o estatuto de regência aplicável em matéria de instituição de benefícios de caráter previdenciário. Senão, vejamos:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE
. VIGÊNCIA DO DECRETO 89.312/1984. MARIDO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. 1.
A concessão de pensão por morte, devida a dependentes de segurado falecido, deve observar

os requisitos da lei vigente à época do óbito, não se aplicando legislação posterior, ainda que mais benéfica
. 2. Recurso não provido. (STF - RECURSO ESPECIAL Nº 1.575.341 - SP 2015/0319688-2; RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN; JULGAMENTO: 18/02/2016; PUBLICAÇÃO: 19/05/2016).

EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade.
Pensão por morte. Aplicação da legislação vigente à época do óbito do segurado
. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação dos fundamentos. 2.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a lei que disciplina o recebimento do benefício da pensão por morte é aquela em vigor à época do óbito do segurado
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 701324 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)”

Assim, partindo-se do princípio de que o instituidor da pensão pretendida pela apelante faleceu no ano de 1992, deve-se buscar a legislação que vigente àquela época, qual seja a Lei Estadual nº 5.011/1981.

Referida lei reorganizava a previdência e assistência social a nível deste Estado, atribuindo a gestão dos benefícios ao extinto Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP. Esta lei foi revogada pela Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, criando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, substituindo o antigo IPASEP.

Em todo caso, ainda que a Lei Estadual nº 5.011/1981 não esteja mais vigorando, em razão de lei novo que a substituiu (LC nº 039/2002), os requisitos para a concessão de pensão que deverão ser considerados no caso da apelada, são aqueles previstos na lei revogada, em observância à regra ‘
tempus regit actum
’.

Logo, em juízo de probabilidade, verifico existir direito que assiste à apelante, porquanto se impõe a concessão do efeito suspensivo ativo, para minimizar os efeitos da sentença de mérito.

Diante dessas considerações, na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012, julgo procedente o pleito, para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta pela sucumbente, suspendendo os efeitos da sentença de mérito prolatada pelo Juízo singular.”

Assim, não trazendo o agravante qualquer argumento capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/05/2021